Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO SOCIETÁRIO E PARTICIPAM DA CADEIA DE CONSUMO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITOS RETROATIVOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sociedades empresárias que integram o mesmo grupo societário e que figuram na cadeia de consumo são partes legítimas para a causa que tem por objeto a resolução de promessa de compra e venda e a indenização de perdas e danos.

2. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel justifica a resolução da promessa de compra e venda com amparo no artigo 475 do Código Civil.

3. A resolução contratual opera efeitos retroativos e, por conseguinte, envolve a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, inclusive arras e comissão de corretagem.

4. A inversão de cláusula penal encontra respaldo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, sob o regime dos recursos repetitivos, do Recurso Especial 1.631.485.

5. A possibilidade de cumulação dos pedidos resolutivo do contrato e perdas e danos é prevista expressamente no art. 475 do Código Civil. Assim, é cabível o pedido de resolução ou cumprimento do contrato, sem prejuízo da reparação dos danos emergentes ou lucros cessantes. Da mesma forma, não há qualquer incompatibilidade na cumulação entre as multas moratórias e compensatórias, quando têm fundamento diverso, até porque objetivam reparar danos diferentes.

6. In casu, a multa moratória decorre do descumprimento da cláusula que estabeleceu o prazo para entrega do imóvel e os lucros cessantes, dos danos materiais experimentados em razão da impossibilidade de obter frutos com a exploração da coisa. Portanto, restou evidenciada a diversidade dos fatos geradores e a possibilidade de sua cumulação.

7. Recurso conhecido e desprovido.